Tribunal: STF
Processo: HC 98422
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Comutação de pena. Decreto Presidencial n° 
   5.620/05. Revogação de livramento condicional. Art. 88 do Código 
   Penal. Institutos diversos. Impossibilidade de utilização da 
   interpretação extensiva ou da analogia. 3. Constrangimento ilegal 
   caracterizado. 4. Ordem concedida.